Tribunal: STF
Processo: Rcl 92273
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA N. 961 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.

Trata-se de Reclamação, ajuizada por ESPÓLIO DE RUBENS ANTÔNIO COMELLI e outros, contra decisão proferida pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos autos do processo n. 5014171- 57.2025.8.24.0000, que teria violado a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 961 de Repercussão Geral.

Alega a parte autora na inicial que “a decisão proferida no evento 123, pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, deixou de conhecer do agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, sob o entendimento de inadequação da via recursal, por reputar que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário teria decorrido da aplicação automática do Tema 961 da repercussão geral” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “tal decisão partiu de premissa equivocada, ao presumir a existência de aderência entre o caso concreto e o precedente invocado, quando, na realidade, há distinção fática relevante que impede a aplicação automática da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 1). 

Informa que “a controvérsia posta no recurso extraordinário é mais específica e juridicamente diversa: os imóveis submetidos à constrição encontram-se em copropriedade, havendo núcleos familiares distintos, cada qual com realidade econômica própria, tendo os recorrentes sustentado, desde a origem, a necessidade de resguardo constitucional da fração ideal pertencente a cada um dos núcleos familiares, tanto é que os pedidos são autônomos” (fl. 4, e-doc. 1). 

Aduz que “ao reconhecer apenas um único bloco de 72 hectares para três núcleos familiares distintos, o acórdão diluiu a proteção constitucional, reduzindo-a, na prática, para aproximadamente 24 hectares por família, ou seja, 1,33 módulo fiscal por núcleo familiar. Assim, cada família passou a dispor de apenas 1/3 da proteção constitucionalmente assegurada, exclusivamente em razão da existência de copropriedade formal” (fl. 4, e-doc. 1). 

Argumenta que “o Tema 961 não enfrentou, de forma específica, hipótese em que a pequena propriedade rural é discutida em cenário de copropriedade entre famílias distintas, com necessidade de exame da proteção constitucional à luz da fração ideal e da exploração familiar própria de cada núcleo. A autoridade reclamada, entretanto, dispensou essa análise e presumiu, sem o necessário enfrentamento do quadro fático-jurídico singular, a plena aderência entre o precedente e a espécie” (fl. 6, e-doc. 1). 
O recurso extraordinário foi decidido nos seguintes termos (e-doc. 9):

Contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento cuja decisão consta que (fl. 342 e ss., e-doc. 3):

“ESPÓLIO DE RUBENS ANTÔNIO COMELLI e MARILENE PAGNO COMELLI interpuseram recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal (evento 85, RECEXTRA1). O apelo visa reformar acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Comercial, assim resumido (evento 43, ACOR2): RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÕES EM QUE FORAM REJEITADAS ARGUIÇÕES DE IMPENHORABILIDADE DE FRAÇÕES IDEAIS DE IMÓVEIS RURAIS, SUSCITADAS POR CADA UM DOS 3 (TRÊS) NÚCLEOS FAMILIARES EXECUTADOS. INSURGÊNCIAS RECURSAIS VOLTADAS AO AFASTAMENTO DAS CONSTRIÇÕES, AO ARGUMENTO DE QUE SE TRATA DE PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS TRABALHADAS PELAS FAMÍLIAS. CONEXÃO FÁTICA E JURÍDICA ENTRE OS INCONFORMISMOS, DADO QUE ENVOLVEM FRAÇÕES IDEAIS DE IMÓVEIS CONTÍGUOS, QUE FORMAM UMA ÚNICA PROPRIEDADE RURAL E PERTENCEM, EM REGIME DE COPROPRIEDADE, AOS 3 (TRÊS) CASAIS EXECUTADOS/AGRAVANTES. ANÁLISE CONJUNTA DAS IRRESIGNAÇÕES. DECISÕES IMPUGNADAS QUE RECHAÇARAM A TESE DE IMPENHORABILIDADE PELO FATO DE OS DEVEDORES TEREM OFERTADO OS BENS EM GARANTIA DA DÍVIDA EXECUTADA. REFORMA PARCIAL NECESSÁRIA. PROTEÇÃO LEGAL DAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS TRABALHADAS PELA FAMÍLIA QUE POSSUI CARÁTER ABSOLUTO. DIREITO CONSTITUCIONAL IRRENUNCIÁVEL. INEFICÁCIA, POR CONSEGUINTE, DO OFERECIMENTO VOLUNTÁRIO DOS TERRENOS EM GARANTIA. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REFORMA DAS INTERLOCUTÓRIAS AGRAVADAS NO PONTO QUE SE IMPÕE. DESCABIMENTO, CONTUDO, DO ACOLHIMENTO INTEGRAL DA PRETENSÃO DOS AGRAVANTES. CONTROVÉRSIA QUANTO À IMPENHORABILIDADE DE PORÇÕES IDEAIS DE 6 (SEIS) TERRENOS CONTÍGUOS, QUE FORMAM UMA ÚNICA PROPRIEDADE RURAL, SOBRE A QUAL OS AGRAVANTES EXERCEM A POSSE E O DOMÍNIO EM REGIME DE COPROPRIEDADE. CONFIGURAÇÃO DE UNIDADE ECONÔMICA E FÍSICA. ANÁLISE ACERCA DA PROTEÇÃO LEGAL QUE DEVE OBSERVAR A ÁREA TOTAL DO CONJUNTO DE GLEBAS. SOMA DAS DIMENSÕES DOS TERRENOS QUE ULTRAPASSA, EM MUITO, O LIMITE LEGAL DE QUATRO MÓDULOS FISCAIS NO MUNICÍPIO EM QUE ESTÃO SITUADOS. DESCABIMENTO, NESSE CENÁRIO, DA IMUNIZAÇÃO DA TOTALIDADE DAS GLEBAS. OUTROSSIM, "TERMO DE COMPROMISSO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO", FIRMADO EM 07.12.2022, PELO QUAL TERIAM OS COPROPRIETÁRIOS AGRAVANTES PACTUADO A DIVISÃO DOS RESPECTIVOS TERRENOS RURAIS EM FRAÇÕES QUE SE ENQUADRARIAM, NO CONTEXTO DE CADA NÚCLEO FAMILIAR, DENTRO DA PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA, INIDÔNEO AO DESIDERATO, HAJA VISTA, SOBRETUDO, A SUA INAPTIDÃO PARA DEMONSTRAR A SEPARAÇÃO DAS PROPRIEDADES ENTRE OS IRMÃOS, NO PRESENTE CASO, PARA FINS DE ENQUADRAMENTO DAS ÁREAS DESMEMBRADAS COMO PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS. ADMISSIBILIDADE, NO ENTANTO, DO RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DE ÁREA EQUIVALENTE A 72 HECTARES (QUATRO MÓDULOS FISCAIS NA REGIÃO), ADMITIDA, POIS, A MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE A PORÇÃO EXCEDENTE. OBSERVÂNCIA À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL CONFERIDA À PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, SEM PERDER DE VISTA A NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO EFETIVA DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. CASO DOS AUTOS EM QUE RESTOU DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA PROPRIEDADE RURAL PELAS FAMÍLIAS DOS AGRAVANTES. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROTETIVAS INSCULPIDAS NOS ARTS. 833, INC. VIII, DO CPC, E 5º, INC. XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS ÁREAS EXCEDENTES PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
(...)
Quanto à controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 1.038.507/PR (Tema 961/STF), reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e reafirmou sua jurisprudência, nestes termos: 
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: 'É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização'. (ARE n. 1.038.507RG/PR, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. em 21-12-2020).
 No caso, consta do acórdão recorrido (evento 43, RELVOTO1):
 Consoante se extrai dos autos, foram penhorados no feito os imóveis registrados sob as matrículas ns. 12.861, 28.842, 23.678, 4.092, 4.089, 2.046, 0765, 5.944 e 9.065, no Cartório de Registro de Imóveis de Videira (Termos de Penhora digitalizados nos eventos 63 a 71, e 83 a 99, Eproc 1G), todos, como visto, pertencentes - em regime de copropriedade - aos irmãos Renato, Roque e Rubens Comelli, bem como às suas respectivas esposas, Eliana Cristina Comelli, Tânia Aparecida Pagliarini Comelli e Marilene Pagno Comelli (vide prontuários dos imóveis nos eventos 24, docs. 46 a 53, e 34, doc. 62). 
Infere-se, outrossim, que os terrenos rurais cujas penhoras então sendo debatidas (de registros ns. 2.046, 0765, 12.861, 23.678, 4.092 e 4.089 - com área equivalente somada superior a 1.200.000,00 m²), embora possuam matrículas distintas, são contíguos entre si e com outros (identificados sob os ns. 4.091, 9.065, 12.333 e 33.581), formando uma única propriedade rural, sobre a qual os 3 (três) núcleos familiares apontados exercem a posse e a propriedade em condomínio (confira-se do laudo particular apresentados pelos próprios recorrentes: evento 294, LAUDO6). 
Em casos tais, a análise acerca da proteção conferida à pequena propriedade rural deve observar a totalidade da área objeto de copropriedade, e não apenas as frações ideais de cada coproprietário. Isso porque a posse e a exploração econômica da terra - elementos centrais para a configuração da impenhorabilidade - não se fragmentam segundo o quinhão ideal, mas são exercidos de forma conjunta pelos condôminos sobre a integralidade da gleba. 
Na hipótese, as provas produzidas pelos executados/agravantes nos autos (documentação fiscal, laudos técnicos, certidões de matrícula e petições instruídas nos eventos 235, 294 e 402, Eproc 1g) evidenciam que o conjunto dos terrenos é explorado economicamente pelas respectivas entidades familiares em regime de agricultura e suinocultura. 
Verifica-se, no entanto, que o somatório das áreas superficiais das glebas lindeiras é superior a 1.600.000,00 m², o que equivale a cerca de 160 hectares, ou seja, mais de 8 (oito) módulos fiscais, no Município de Iomerê. 
Desse modo, embora comprovada a exploração familiar das terras, não se vislumbra, in casu, a condição legal para o reconhecimento da impenhorabilidade sobre a integralidade da área objeto de constrição, uma vez que, considerada em sua unidade física e econômica, extrapola o limite de 4 (quatro) módulos fiscais (equivalente a 72 hectares no Município apontado), fixado no art. 4º, inc. II, "a", da Lei n. 8.629/93. 
Não obstante, é possível, à luz da mesma legislação, reconhecer a impenhorabilidade parcial dos bens, até o limite correspondente a quatro módulos fiscais, mantendo-se hígida a penhora sobre a área excedente, de modo a harmonizar-se a proteção constitucional à pequena propriedade rural com a necessidade de eficácia da jurisdição executiva, respeitados, com isso, os princípios da proporcionalidade e da mínima onerosidade da execução (art. 805 do CPC). 
Esse, aliás, foi o entendimento aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.843.846/MG, de cuja ementa se extrai o seguinte excerto in verbis: 
"(...) 6. Ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art. 833, VIII, do CPC/2015. A imposição dessa condição, enquanto não prevista em lei, é incompatível com o viés protetivo que norteia o art. 5º, XXVI, da CF/88 e art. 833, VIII, do CPC/2015. Há que se atentar, então, para duas situações possíveis: (i) se os terrenos forem contínuos e a soma de suas áreas não ultrapassar quatro módulos fiscais, a pequena propriedade rural será impenhorável. Caso o somatório resulte em numerário superior, a proteção se limitará a quatro módulos fiscais (REsp 819.322/RS); (ii) se o devedor for titular de mais de um imóvel rural, não contínuos, todos explorados pela família e de até quatro módulos fiscais, como forma de viabilizar a continuidade do trabalho pelo pequeno produtor rural e, simultaneamente, não embaraçar a efetividade da tutela jurisdicional, a solução mais adequada é proteger uma das propriedades e autorizar que as demais sirvam à satisfação do crédito exequendo. (...)" (REsp n. 1.843.846/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 2.2.2021 - grifou-se). [...] 
Salienta-se, doutra banda, que não há como reputar eficaz, ao menos para interferir na presente análise, o "Termo de Compromisso de Extinção de Condomínio", firmado em 07.12.2022 (ev. 235, doc. 4, 1G), pelo qual teriam os coproprietários agravantes pactuado a divisão dos respectivos terrenos rurais em frações que se enquadrariam, no contexto de cada núcleo familiar, dentro da proteção legal conferida (dimensão inferior a 4 [quatro] módulos fiscais), consoante exposto no petitório de evento 235: 
"(...) Muito embora sejam coproprietários entre si dos imóveis rurais, cada uma as famílias (Renato, Roque, Marilene Pagno Comelli (viúva de Rubens), utiliza e explora as áreas resultante da soma de sua gleba.
Renato Comelli e sua família exploram os imóveis de matrículas ns. 12.861, e 4.092 e 83% do imóvel de matrícula 23.678, todos do CRI de Videira/SC (objetos do presente pedido de impenhorabilidade), enquanto que a família de Roque Comelli explora os imóveis de matrícula ns. 0765, 2046 e 30% do imóvel de matrícula nº 4091, e a viúva de Rubens Comelli os imóveis de matrícula ns. 12.223, 33.581, 9065, 4089, e 70% do imóvel de matrícula 4091 e 17% do imóvel de matrícula 23.678. (...)"
Afinal de contas, aludido "Termo de Compromisso de Extinção de Condomínio de Imóveis Rurais" foi firmado, vale registrar, exatamente no dia em que a exequente requereu nos autos a adjudicação dos imóveis; após mais de 20 (vinte) anos da aquisição da maioria dos respectivos bens; e mais de 5 (cinco) anos do ajuizamento da execução (na qual os próprios executados haviam nomeado, reitera-se, vários dos imóveis a penhora). Além disso, não houve modificação dos respectivos domínios nas matrículas imobiliárias, e não passa desapercebido que os próprios agravantes admitem tanto a copropriedade sobre todos os imóveis contíguos quanto o fato de se tratar de terrenos adquiridos em conjunto para exploração de atividade agropecuária por toda a família. Em outras palavras, a documentação em questão, como adiantado, não se revela hábil para demonstrar a separação das propriedades entre os irmãos, para fins de enquadramento das áreas desmembradas como pequenas propriedades rurais. 
Pelas razões delineadas, devem ser acolhidas, em parte, as insurgências recursais, de modo a reconhecer-se a impenhorabilidade do equivalente a 4 (quatro) módulos fiscais (72 hectares) do conjunto de imóveis contíguos pertencentes aos executados/agravantes, admitida a constrição sobre a parcela excedente. 
Ante a falta de elementos para tanto, não se mostra prudente, neste momento e grau recursal, individualizar as matrículas dos imóveis passíveis de penhora, cabendo ao juízo a quo, com maior proximidade da realidade fática, deliberar a esse respeito, em atenção às particularidades do caso concreto, de modo a delimitar quais as áreas em que poderão os núcleos familiares dar continuidade ao trabalho de produção rural, visando à satisfação do crédito executado, mas sem deixar os pequenos produtores rurais e suas respectivas famílias sem fonte de renda. (Grifou-se) 
Nesse cenário, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, pois o acórdão se encontra em consonância com o Tema 961/STF ao reconhecer a impenhorabilidade de imóveis rurais contíguos, limitada a 4 módulos fiscais do município de localização. Além disso, a Câmara preservou o direito de cada grupo familiar à exploração econômica da terra, ao determinar ao juízo de origem a delimitação de "quais as áreas em que poderão os núcleos familiares dar continuidade ao trabalho de produção rural, visando à satisfação do crédito executado, mas sem deixar os pequenos produtores rurais e suas respectivas famílias sem fonte de renda" (evento 43, RELVOTO1). 
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC,NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário do evento 85 (Tema 961/STF).”

Ao julgar o agravo interno, decidiu a autoridade reclamada que (e-doc. 9):

“O agravo não comporta conhecimento. 
Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido alinhado a precedente do Supremo Tribunal Federal firmado sob a sistemática da repercussão geral, é impugnável mediante agravo interno dirigido ao próprio Tribunal de origem (CPC, art. 1.021). 
A redação do art. 1.042 do Código de Processo Civil é clara ao dispor que "cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado e regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos". 
Assim, tratando-se de decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário por força do regime da repercussão geral, a via recursal adequada é o agravo interno, nos termos dos arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 
Inviável, na espécie, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme orientação firmada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 
É pacífico o entendimento nesta Corte de que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo a o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 caracteriza erro grosseiro da parte, o que afasta o princípio da fungibilidade recursal. (Rcl 42901 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 24-02-2021). 
Ressalte-se que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o não conhecimento, pela Corte local, do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, quando interposto contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, não configura usurpação de competência.
(...)
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo (art. 1.042 do CPC), porquanto inadequada a via recursal eleita.”

Sustenta o reclamante que “a decisão reclamada, ao não conhecer do agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC, partiu da premissa de que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário decorrera de simples aplicação do Tema 961; todavia, como o caso concreto apresentava distinguishing relevante — consistente na copropriedade entre núcleos familiares distintos e na necessidade de exame da fração ideal de cada entidade familiar —, não era possível enquadrá-lo como hipótese de mera conformidade automática com precedente de repercussão geral” (fl. 7, e-doc. 1). 

Pede, no mérito, o provimento da presente reclamação para cassar a decisão impugnada.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar seguimento ao recurso extraordinário e provimento ao agravo interno, teria a autoridade reclamada violado o decidido na decisão proferida no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.038.507, Tema n. 961 da Repercussão Geral.

Dispõe o Tema de Repercussão Geral  invocado:

Tema n. 961: É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.

Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

A decisão que ora se impugna está adequadamente fundamentada, uma vez que foram enfrentados os pontos necessários para a resolução da controvérsia. 

A decisão reclamada confirmou o entendimento das instâncias ordinárias no sentido de que, embora comprovada a exploração familiar das terras, não se evidencia, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade sobre a integralidade da área objeto de constrição, porquanto, considerada em sua unidade física e econômica, ultrapassa o limite de 4 (quatro) módulos fiscais — equivalente a 72 hectares no município em questão —, nos termos do art. 4º, inciso II, alínea “a”, da Lei n. 8.629/93.

A autoridade reclamada assentou, ainda, que a análise da proteção conferida à pequena propriedade rural deve incidir sobre a integralidade da área objeto de copropriedade, e não sobre frações ideais individualmente consideradas, razão pela qual reconheceu a impenhorabilidade parcial do imóvel até o limite de 4 (quatro) módulos fiscais, em consonância com o entendimento firmado no Tema n. 961 da repercussão geral.

Destaco que a referida decisão resguardou o direito de cada núcleo familiar à exploração econômica da terra, ao determinar ao juízo de origem a delimitação das áreas nas quais poderão os grupos familiares dar continuidade à atividade produtiva rural, de modo a viabilizar a satisfação do crédito executado sem privar os pequenos produtores e suas famílias de sua fonte de subsistência.

Verifico, portanto, que a autoridade reclamada observou o precedente invocado na presente reclamação, sendo certo que eventual discussão acerca do acerto ou desacerto da interpretação por ela conferida quanto à limitação da impenhorabilidade da área implicaria reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via da reclamação constitucional.

Ademais, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que seria incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

Destaco que no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
   
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl n. 58.087-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023;)

RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – QUESTÃO DISCUTIDA: 1. Suposta má aplicação de temas de repercussão geral pela instância de origem, ao inadmitir o recurso extraordinário, com usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciação do apelo extremo. II – RAZÕES DE DECIDIR 2. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 3. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, revelando-se instrumental adequado à impugnação do referido ato decisório, à luz do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso de agravo interno. 4. Os argumentos apresentados pela parte agravante não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade maior que torne equivocada a aplicação dos temas de repercussão geral invocados no acórdão reclamado, o qual atendeu as exigências dos temas para as circunstâncias do caso concreto. 5. À míngua de razões sólidas e fundamentadas, os argumentos lançados pela parte agravante não são suficientes a demonstrar a existência de mudanças significativas de entendimento, a modificação de valores constitucionais ou a existência de inconsistências internas na jurisprudência desta Corte capazes de abalar o entendimento consolidado nos temas de repercussão geral invocados na origem, inexistindo, assim, razões para a realização do pretendido overruling. III – DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 65426 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª Turma, julgado em 20.5.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27.5.2024 PUBLIC 28.5.2024)

Pelo exposto, com fundamento o art. 21, §1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente